Tribunal: TJMT
Processo: 1079875-16.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079875-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Loterias/Sorteio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[REILA ALVES SOUZA - CPF: 025.440.531-27 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1079875-16.2023.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
REILA ALVES SOUZA.

Recorrida:
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO – NULIDADE DO ATO – REVOGAÇÃO DA LEGISLAÇAO QUE REGULAMENTAVA A QUESTÃO - PRÍNCIPIO DA AUTOTUTELA – LEI MUNICIPAL POSTERIOR QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 17 DA LEI N° 8.666/93 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 15 de agosto de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante, visando reformar a decisão monocrática prolatada no id. 222965960, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a demandante pugna pela declaração do direito ao recebimento de um lote urbano, em razão de ter sido contemplada em doação realizada pelo munícipio recorrido, procedimento pautado na lei municipal n° 3.625/2015.

Afirma que estava de boa-fé e cumpriu todos os procedimentos e requisitos necessários à obtenção do lote, assim, argumenta que o ato jurídico consolidado sob a vigência de uma determinada norma, não pode ser desconstituído por norma ulterior, visto que a aplicação retroativa acabou por prejudicar seu direito.

Alega que apesar de a expectativa de direito não constituir direito adquirido, quando pautada em procedimentos legais e legislação específica, protegidos pelo ordenamento jurídico, há de se aplicar o princípio da segurança jurídica.

Em contrarrazões, o reclamado rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em síntese, a reclamante relata que foi contemplada com um lote urbano, de 65,7 hectares, desmembrado de uma área maior de 177,6290 hectares, localizada na "Estância Santa Adiles" e devidamente registrada no Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Alto Araguaia, sob a Matrícula nº 1.295.

Foi acordado entre as partes que o reclamado arcaria com todos os custos, ficando a reclamante responsável apenas pela escritura pública de doação e pelo registro dos lotes.

No entanto, em 2017, a reclamante foi informada pelo ofício nº 792/2017, do IPHAN, sobre a necessidade de licenças para iniciar as obras, as quais começaram sem a devida liberação, resultando na paralisação do projeto.

Posteriormente, foi criado o programa "Minha Casa, Minha Vida", que substituiu o programa anterior "Loteamento Vista do Araguaia", e em consequência disso, o reclamado alegou a impossibilidade de entregar o lote à reclamante.

Nesse contexto, a reclamante ajuizou a presente demanda visando à declaração do seu direito ao lote sorteado e pugnou pela determinação de sua entrega, conforme estabelecido pelo ato jurídico firmado entre as partes e nos termos da Lei Municipal nº 3.625/2015.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade ou não de a reclamante receber o objeto da doação realizada pelo ente público municipal, e, após análise das manifestações das partes, vê-se que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau deve ser mantida.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que, a partir do princípio da autotutela, a Administração Pública possui a prerrogativa de anular ou revogar atos administrativos que estejam eivados de irregularidades, ou não sejam mais oportunos e convenientes para a Administração; além de mencionar que a contemplação da autora configura apenas expectativa de direito, visto que não houve transferência da titularidade ou registro público que finalizasse o procedimento pretendido.

Como bem pontuado pelo Juiz
a quo
, de fato, a demanda em tela demonstra que a Administração Pública, diante de comprovadas irregularidades na autorização de ocupação dos lotes urbanos, utilizou-se do princípio da autotutela para revogar a legislação que regulamentava a doação apontada nos autos.

A doutrina discorre sobre o tema da seguinte forma:

“A Administração Pública comete equívocos no exercício de sua atividade, o que não é nem um pouco estranhável em vista das múltiplas tarefas a seu cargo. Defrontando-se com esses erros, no entanto,
pode ela mesma revê-los para restaurar a situação de regularidade. Não se trata apenas de uma faculdade, mas também de um dever, pois que não se pode admitir que, diante de situações irregulares, permaneça inerte e desinteressada. Na verdade, só restaurando a situação de regularidade é que a Administração observa o princípio da legalidade, do qual a autotutela é um dos mais importantes corolários.
Não precisa, portanto, a Administração ser provocada para o fim de rever seus atos. Pode fazê-lo de ofício.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de direito administrativo.
37. Rio de Janeiro: Atlas, 2023. 1 recurso online. ISBN 9786559774265)
(Destaquei).

No que tange à doação de bens públicos, deve-se observar que, apesar de possível, deve ser encarada como excepcional e atender a interesse público, devendo ser devidamente demonstrado, qualquer violação a tais pressupostos espelha conduta ilegal e dilapidatória do patrimônio público.

A Lei Municipal n° 3.625/2015 previa a doação do lote em seu art. 2°:

“
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a doação dos lotes do loteamento, ora denominado “Vista do Araguaia”
consoante autorizado no artigo anterior para a construção exclusiva de moradias, ficando expressamente vedado construções com finalidade comercial ou industrial, pena de retomada do lote pelo Poder Público Municipal, sem prejuízo de aplicação das demais cominações legais.”
. (Destaquei).

A mencionada legislação municipal foi revogada no ano de 2017, com o advento da Lei n° 3.948/2017, na qual consta o art. 1°:

“Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado
a alienar em favor da empresa vencedora do Chamamento Público a ser realizado, mediante processo licitatório realizado na modalidade de dispensa de licitação, a gleba de terras com área de 65,7ha (Sessenta e cinco hectares e sete ares) ora denominado Vista do Araguaia,
devidamente registrada no Registro de Imóveis do 1º Ofício desta Comarca, sob Matrícula nº 11581,
que será transformado em empreendimento imobiliário para a construção de aproximadamente 740 (setecentas e quarenta) unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal
, ou outro que vier a substitui-lo, em projeto a ser aprovado por este município.”
(Destaquei).

Diante do exposto, verifica-se que a Administração Pública revogou a legislação inicial na tentativa de atender os parâmetros legais, demonstrando o interesse público e mencionando a forma de licitação, além de estabelecer os demais requisitos à realização do ato administrativo, conforme previsto pela Lei n° 8.666/93:

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I – quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública;

Ainda, acerca da lide em questão, em recente julgado, a 1ª Turma Recursal assim decidiu de forma unânime:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO A PESSOA FÍSICA – PROCEDIMENTO IRREGULAR – NULIDADE VERIFICADA - OFENSA AOS ARTS. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 17, I, § 4º, DA LEI N.º 8666/93 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A doação de bens públicos imóveis é regulada pelo artigo 17 da Lei n.º 8.666/93, que dispõe que a alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência. Considerando a irregularidade no processo de doação, a nulidade é medida impositiva.
(N.U 1079892-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2024).

Desse modo, conclui-se que a reclamante não faz jus ao recebimento do lote urbano pleiteado, sendo que sua pretensão configura mera expectativa de direito e não pode ser concretizada tendo-se em vista que o instrumento utilizado não observou os preceitos legais autorizadores.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,

mantendo integralmente a
sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/9
5.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024